Tribunal: STF
Processo: HC 231527
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Mota Franco contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 828.127/SP. (documento eletrônico 18)  



    O impetrante sustenta, em síntese, que “[...] o paciente preenche os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”. (documento eletrônico 1, p. 6)  



    Ao final, requer:  



    “a) Seja admitido e processado o Habeas Corpus;



    b) Tendo em vista a plausibilidade do direito invocado, pugna-se a concessão de medida liminar para que possa o paciente aguardar o trâmite do presente Writ em liberdade uma vez encontrar-se preso em razão da execução do acórdão que aqui reputa-se completamente ilegal;



    c) Sob a égide do art. artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, requer seja concedida a Ordem de Habeas Corpus para que seja reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado ante o preenchimento dos requisitos, devendo ser assim refeita a dosimetria da pena;



    d) Requer-se ainda a Ordem de Habeas Corpus para que seja como seja alterado o regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal em razão da condenação ter sido fixada em tempo inferior a 8 anos;



    e) Caso Vossas Excelências entendam em não conhecer o presente Habeas Corpus substitutivo, requer-se seja analisado a possibilidade de concessão de ofício da ordem, ante a flagrante ilegalidade proferida pela 4ª Câmara Criminal do TJ SP e ratificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça;



    f) Seja intimada a Defesa da inclusão do presente writ em mesa ou na pauta, para que possa oferecer memoriais.” (documento eletrônico 1, pp. 13-14)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, para tanto, simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. O pedido de modificação do regime prisional não foi examinado pelo ato apontado coator, de modo que se torna inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.264 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/03/2023)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. São condições para que o condenado faça jus à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.



    2. No caso, as instâncias ordinárias afastaram a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, destacando, sobretudo, as circunstâncias do caso em exame, notadamente o fato de ‘estarem as drogas devidamente fracionadas, sendo comercializadas em ponto de tráfico, havendo à disposição do acusado pessoa armada a fim de realizar sua ‘segurança’ no local’, a denotar sua dedicação à atividade criminosa.



    3. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. Precedentes.



    4. Agravo desprovido” (documento eletrônico 18, p. 1, grifei)  



    Conforme se verifica, é idônea a fundamentação mantida pela Quinta Turma do STJ, que justificou, de modo satisfatório, o afastamento da minorante, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator